Tribunal: TCU
Processo: 023.737/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2397/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais os atos de admissão emitidos em favor de Andson Lima Brito (XXX.761.513-XX); Jorge Luiz Araujo de Oliveira (XXX.122.073-XX); Jose Ribamar Penha Lindoso (XXX.572.303-XX) e Pablo Ricardo Cavalcante de Carvalho (XXX.488.413-XX), concedendo os respectivos registros; b) destacar dos presentes autos o ato de admissão emitido em favor de Maria Fabricia Beserra Goncalves (XXX.433.163-XX), autuando-o em autos apartados para que, preliminarmente à nova análise de mérito, seja realizada a diligência sugerida pelo MPTCU no parecer de peça 12, com vistas a esclarecer a dúvida suscitada pelo Parquet de Contas. 1. Processo TC- Processo 023.737/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andson Lima Brito (XXX.761.513-XX); Jorge Luiz Araujo de Oliveira (XXX.122.073-XX); Jose Ribamar Penha Lindoso (XXX.572.303-XX); Maria Fabrcia Beserra Goncalves (XXX.433.163-XX); Pablo Ricardo Cavalcante de Carvalho (XXX.488.413-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.